Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800142-38.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. POBRE NOS TERMOS DA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais, ‘a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento’.

2. Em que pese a ausência de prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente coacto permanecer custodiado por mais de quarenta dias, sem possibilidade de exercer a sua atividade laborativa, e sem o pagamento da importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.

3. Ordem concedida, a fim de colocar o coacto em liberdade, sem a necessidade de efetuar o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos dez dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MIGUEL DE SOUSA BORGES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0801764-27.2021.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2021, tendo a autoridade coatora lhe concedido a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a ser recolhida no prazo de 10 dias, a contar da data da prisão.

Alega o impetrante, todavia, que o paciente é pobre e não recolheu o valor da fiança exatamente por não possuir o montante arbitrado, de modo que permanece preso por mais de 17 (dezessete) dias.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que se expeça o alvará de soltura em favor do paciente.

Em decisão de ID 7774666, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em informações, o Magistrado inquinado coator assim explana:

“1- O processo envolvendo o paciente tramita nesta Comarca sob o número 0801764-27.2021.8.14.0053, originando-se de prisão em flagrante, por suposta prática do crime descrito no artigo 155 c/c art. 14, II, do Código Penal;

2- A autoridade policial encaminhou a este Juízo o ofício nº 0863/2021 – DPSFX-SRAX/PC-PA

comunicando a prisão em flagrante do ora paciente, realizada dia 25/12/2021 (sábado), pela suposta prática do crime acima apontado. Anexos ao ofício, foram encaminhados o auto de prisão

em flagrante delito, nota de culpa, nota de ciência, certidão positiva de antecedentes e outras

peças atinentes ao feito. A autoridade policial fixou fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem

reais).

3- Audiência de custódia realizada dia 27/12/2021, segunda-feira, tendo em vista não haver

plantão da Defensoria Pública e Ministério Público nos finais de semana. No referido ato

processual foi homologada a prisão em flagrante. Este Juízo concedeu liberdade provisória ao

custodiado, homologando o valor da fiança fixada pela autoridade policial (R$ 1.100,00 – mil e cem reais).

4- Durante a audiência de custódia, questionou-se ao flagranteado acerca dos seus rendimentos.

Ele informou que possui condições de trabalho, realizando-o de forma regular, chegando a fruir

renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Relatou que no mês de dezembro/2021 teria

percebido a quantia de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por esta razão, este

Juízo entendeu que o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) estava compatível com os

rendimentos do ora paciente.

5- Foram fixadas ainda medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em

Juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e

proibição de frequentar locais nos quais haja venda de bebida alcoólica).

6- O Ministério Público ofereceu a respectiva denúncia em 12/01/2022 - Certidão de 13/01/2022 indicando que o paciente ainda não recolheu o valor da fiança.

8- Foram juntadas as mídias da audiência de custódia ao respectivo processo.

9- A autoridade policial já procedeu à juntada do respectivo Inquérito Policial.

10- Determinada que fossem prestadas informações sobre este processo.

11- Diante das informações prestadas é possível verificar que o feito vem seguindo de forma

regular, não havendo excesso de prazo, obedecendo às exigências legais. Note-se ainda que a

homologação do valor da fiança fixada pela autoridade policial foi adequadamente motivada, pois

tomou por base as próprias palavras do ora paciente quanto aos seus rendimentos, sendo estes

suficientes para arcar com a fiança arbitrada.”

Em parecer, o Douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a impetração contra decisão da autoridade inquinada coatora que homologou a prisão em flagrante delito do paciente e concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.

Argumenta, todavia, a defesa, que o paciente é pobre nos termos da lei, motivo pelo qual, até o presente momento, não recolheu o valor arbitrado, por não dispor de recursos financeiros para tanto.

Entendo que as argumentações do impetrante têm fundamentação jurídica escorreita, pelo que deve ser concedida a ordem neste caso.

Constato que o Juízo apontado como coator, após homologar o flagrante do paciente, em decisão de ID 46087373, datada de 27/12/2021, concluiu pelo incabimento da segregação preventiva, diante da ausência de representação da autoridade policial ou de requerimento do Parquet, concedendo ao réu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, já arbitrada pela autoridade policial, e de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Como cediço, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal, tais quais, ‘a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento’.

Na hipótese vertente, entendo, que, embora o Magistrado
a quo
, justifique a manutenção do valor arbitrado a título de fiança, em conformidade com as declarações do réu de que aufere renda mensal em torno de R$ 10.000 (dez mil reais), relatando ter alcançado a renda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no mês de dezembro de 2021, na condição de OPERADOR de motosserra, vislumbra-se que o coacto continua custodiado apenas e tão somente por não ser capaz de efetuar o pagamento no montante fixado, o que pode ser presumido, em especial, pelo fato de se encontrar segregado desde o dia 25/12/2021 (data da sua prisão em flagrante) e ter tomado ciência da decisão que concedeu sua liberdade, mediante o pagamento de fiança, em 27/12/2021, sem que tenha efetuado o recolhimento do valor arbitrado até o momento.

Há de ressaltar que o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo Juízo para pagamento da fiança, já foi, em muito, superado. Não há notícia nos autos principais, entretanto, de o processo ter sido remetido à manifestação do
Parquet
ou de qualquer decisão recente do Magistrado acerca da situação prisional do paciente.

De tal modo, em que pese a ausência de prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente coacto permanecer custodiado por mais de quarenta dias, sem possibilidade de exercer a sua atividade laborativa, e sem o pagamento da importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.

Assente-se que a falta de razoabilidade no arbitramento do valor da fiança, em se tratando de paciente hipossuficiente, é passível de lhe criar embaraço e obstar a concessão de sua liberdade.

Ante o exposto, dada a evidência da coação ilegal apontada, consoante preconizados no art. 325, §1º, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal,
concedo a ordem
, para que o coacto seja posto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, mantendo-se as demais medidas aplicadas pelo juízo singular,
salvo se estiver preso por outro processo.

Cientifique ao paciente que o descumprimento das medida cautelares impostas pelo Juízo ensejará a decretação de sua prisão cautelar.

É o voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2022